Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702972-22.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: K. G. T. IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de K. G. T. contra decisão do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia que manteve a sua prisão preventiva (ID no 262800117 e ID no 263822351). 2. A decisão que converteu a prisão em preventiva destacou que o contexto fático revela cenário de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas num histórico de conflito já acentuado e reiterados episódios de agressão. 3. O paciente está preso preventivamente desde 22/1/2026 e alega, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. 4. Afirma que há inconsistências nas declarações da vítima, ausência de lesões contemporâneas aos fatos narrados e existência de indícios de que o paciente pode ter sido vítima de agressões anteriores, inclusive com o uso de arma branca que resultou em perfuração da membrana pleural e hemopneumotórax. 5. Argumenta que é primário, possui bons antecedentes, emprego fixo e reside com os pais em endereço distinto da ofendida, o que afastaria risco de reiteração criminal. 6. Defende que deve ser observado o caráter excepcional da prisão preventiva, pois não pode se confundir com antecipação de pena, citando o art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e o art. 647 do CPP. Afirma que as medidas cautelares diversas — como monitoração eletrônica e manutenção das medidas protetivas — seriam suficientes. 7. Ressalta que o estado de saúde do paciente, que passou por procedimento cirúrgico em razão da lesão sofrida, torna a permanência em unidade prisional incompatível com cuidados médicos necessários, representando risco concreto à vida, especialmente diante da suscetibilidade a infecções respiratórias. 8. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da prisão em domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, com monitoração eletrônica e manutenção de todas as restrições protetivas previamente impostas. 9. Pede a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja revogada, com a imposição de medidas cautelares diversas ou a conversão da prisão em domiciliar. 10. Cumpre decidir. 11. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 12. A prisão preventiva é medida excepcional, sujeita a rigorosa fundamentação concreta (CF, art. 93, IX; CPP, art. 312). Sua imposição exige demonstração objetiva de que a liberdade do paciente representa risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 13. A decisão que manteve a prisão preventiva se baseou, essencialmente, na gravidade dos fatos e no histórico narrado pela ofendida. Todavia, não há lastro concreto, no momento, que indique risco atual e iminente de reiteração criminal ou de ameaça efetiva à ordem pública, à aplicação da lei penal e aos interesses da vítima. 14. O paciente é primário e possui bons antecedentes. Exerce trabalho regular, circunstância reconhecida nos autos, reside com os pais, em endereço certo e conhecido, além de manter rede familiar de apoio, demonstrada documentalmente. Anoto que passou por procedimento cirúrgico em razão da lesão sofrida, já teve alta hospital. A assistência pós-operatória, em domicílio, é recomendável para evitar complicações inerentes ao tratamento. 15. As medidas protetivas e as cautelares complementares, se mostram suficientes para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal, bem como a integridade física e moral da vítima. 16. O conjunto de elementos apresentados até o presente momento indica que a liberdade do paciente não implicará riscos à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal ou aos interesses da vítima. Logo, as medidas protetivas e as cautelares diversas da prisão são suficientes. 17. A jurisprudência tem reiterado que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma concreta, sua imprescindibilidade. 18. No caso, as condições pessoais do paciente, aliadas à ausência de demonstração idônea quanto ao perigo de responder ao processo em liberdade, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas complementares às protetivas já impostas na origem, nos termos do art. 319 do CPP. 19. Nesse sentido: Acórdão no 2027939, 0729095-91.2025.8.07.0000, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/8/2025, publicado no DJe: 11/8/2025. DISPOSITIVO 20. Defiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de K. G. T., qualificado nos autos, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares complementares às medidas protetivas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente à Secretaria do Juízo de origem até às 18h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. IV – Cumprir as medidas protetivas de urgência impostas na origem, que devem ser preservadas 21. Deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pela vítima ou pelo Ministério Público na origem. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 22. Intime-se a vítima, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha. 23. Dou a esta decisão força de Alvará de Soltura. Compra-se com urgência. 24. Cadastre-se no BNMP 3.0. 25. Após a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO